Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITOS EM CONTA NÃO RELACIONADOS COM O TITULAR. RESTITUIÇÃO EFETIVADA IMEDIATAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPACTO SOBRE O SALDO DO CORRENTISTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na origem, o recorrente informou a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária junto ao Banco de Brasília – BRB, acrescentando que houve restituição, na forma simples, mas que pretende a devolução em dobro, tal como previsto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, além de indenização por alegados danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58679614) e com preparo regular (ID 58679616). Contrarrazões apresentadas (ID 58679619).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor
4. Com efeito, o parágrafo único do artigo 42, do CDC, estabelece o direito do consumidor cobrado em quantia indevida à repetição do indébito, em dobro, ressalvada hipótese de engano justificável. Não obstante, no caso concreto, faz-se necessário reconhecer que, embora seja objetiva a responsabilidade da instituição bancária, não se operou, efetivamente, o resultado que se esperaria da conduta atribuída ao banco, ou seja, muito embora reste incontroverso o registro de liquidação da denominada “PARCELA CONSIGNADO”, não houve efetiva indisponibilidade da quantia pois, se assim fosse, o correntista teria ficado com saldo negativo entre os dias 03/11/2023 e 06/11/2023, o que não ocorreu.
5. Conclui-se, portanto, que o débito inadvertidamente realizado pelo banco foi anulado pelo imediato estorno, impondo-se o reconhecimento da inexistência de defeito no serviço prestado, afastando, assim, a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC.
6. A caracterização do dano moral advém da violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo, não bastando, para tanto, as consequências provenientes de aborrecimentos do cotidiano. No caso concreto, o recorrente não demonstrou a ocorrência de abalo passível de indenização, o que se rechaça, também, pela constatação de que a conduta do banco recorrido não foi capaz de causar efetiva indisponibilidade dos recursos do correntista.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Custas recolhidas. Responderá o recorrente vencido pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.